Tribunal: TJMT
Processo: 1008256-68.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008256-68.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), VIACAO SOL NASCENTE LTDA - CNPJ: 04.487.514/0001-74 (IMPETRANTE), SECRETÁRIO ESTADUAL DE INFRAESTRUTURA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), Presidente da Comissão Especial de Licitação da SINFRA/MT (IMPETRADO), PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO DA SINFRA/MT (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS –CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL –CHAMAMENTO PÚBLICO –
DISPENSA DE LICITAÇÃO
–
PREVISÃO LEGAL
–
AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NÃO CONFIGURADO – SEGURANÇA DENEGADA.

1.
O mandado de segurança é ação constitucional que visa proteger direito líquido e certo contra ilegalidade e/ou abuso de poder praticados por autoridade pública (ou no exercício de atribuições do Poder Público), sendo inerente ao seu manejo a apresentação de prova pré-constituída.

2. É dispensável a licitação, nos casos de emergência, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços e outros, hipótese justificada nos autos (art. 24, IV, Lei n. 8.666/93.

3. Inexistência de direito líquido e certo.

4. Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Turma,

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado pela empresa Viação Sol Nascente Ltda., contra o ato, indigitado de coator, do
Secretário de Infraestrutura e Logística do Estado de Mato Grosso e do Presidente da Comissão Especial de Licitação,
consubstanciado
na publicação do Edital nº 001/2019/SALOG/SINFRA
, promovendo o chamamento público para a contratação emergencial de Mercados Intermunicipais de Transportes – MIT nº 3, lote I e MIT nº 4, lote II, não contratados na Concorrência Pública nº 01/2012, conforme o Primeiro Aditivo ao Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta.

Inicialmente, argumenta, a Impetrante, que o mencionado certame é um procedimento em descompasso com as regras previstas na Lei nº 8.666/1993, bem como com a Lei nº 8.987/1995, artigo 2º, II, porque não há motivos que justifiquem a dispensa de licitação, para a contratação pretendida pela Administração Pública.

Sustenta, também, que todos os trechos indicados no Edital nº 01/2019 estão sendo executados por empresas, sob concessão precária, de forma eficiente, além do que o objeto de contratação não se amolda às hipóteses de dispensa de licitação, previstas no artigo 24, da Lei de Licitações, quais sejam emergência e calamidade pública.

Anota que exerce atividades de prestadora de serviços de transporte de passageiros intermunicipais há mais de 45 (quarenta e cinco) anos no Estado de Mato Grosso e, por isso, é legítima detentora do direito de concessão precária.

Sustenta que a Administração Pública quer afastá-la das atividades já exercidas, além de impedi-la de participar dos novos processos licitatórios.

Por essas razões, requer a determinação judicial para continuar explorando os serviços prestados, bem como a suspensão dos efeitos do processo licitatório regido pelo Edital nº 001/2019/SALOG/SINFRA.

O pedido liminar foi, por mim, indeferido, id. 8363670.

A autoridade coatora apresentou in formações, id. 8663907.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo não conhecimento do
mandamus
e, no mérito, por sua improcedência. Id. 116609452.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como consignado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado
pela empresa Viação Sol Nascente Ltda., com vistas a obter a determinação da suspensão do processo licitatório, representado pelo Edital de Contratação Emergencial nº 001/2019/SALOG/SINFRA.

Denota-se dos autos que a Impetrante é empresa atuante no ramo de transporte coletivo de passageiros, e presta tal serviço ao Estado de Mato Grosso há mais de 45 (quarenta e cinco) anos, e foi notificada, em 10 de maio de 2019, quanto à paralisação do transporte coletivo rodoviário intermunicipal com frotas, a partir do dia 05/06/2019.

De acordo com a exordial, no dia 08 de março de 2019 houve a publicação do Edital nº 5154/2019, promovendo um chamamento público para a contratação emergencial, oferecendo alguns mercados para a exploração, que, em parte, já foram arrematados e explorados pela empresa Impetrante.

Posto isso, a Impetrante insurge-se contra o certame, retromencionado, lançado pela Administração Pública.

Dessa feita, a
controvérsia central reside na suposta ilegalidade da contratação emergencial do serviço público de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros, pois na percepção da Impetrante, a dispensa de licitação é incabível à hipótese.

Os pedidos dessa ação mandamental consistem em:

·

Determinar a continuidade da empresa impetrante em explorar o serviço de transporte intermunicipal de passageiros no trecho que detém a concessão precária, até que se instale processo licitatório em definitivo, por meio de concorrência nos moldes do artigo “tal”.

·

Que seja determinada a imediata suspensão do processo licitatório representado pelos editais de contratação emergencial, até o julgamento do mérito
.

Para tanto, afirma a Impetrante, que não há motivos legais que ensejam a contratação de empresas para o transporte intermunicipal, por dispensa de licitação.

Noticia que, em razão do descumprimento do TAC, firmado em 2007, por não se ter consolidado o processo licitatório, o Ministério Público instaurou Inquérito Policial, autuado sob o nº 115154/2017, para a apuração de possíveis fraudes e, por isso, os Impetrantes editaram o certame, ora discutido, alusivo àquele acordo.

Destaco que, em consulta aos autos da Ação Popular nº 1005764-14.2018.8.11.0041, extrai-se a informação de que não houve vencedor no certame, objeto de discussão da referida demanda (Edital nº 001/2017, para concessão do serviço), razão pela qual foi formalizado o Chamamento Emergencial, com o fito de regularizar as linhas que supostamente estão descobertas, contudo, por tempo determinado.

Realizando o cotejo entre os editais da Concorrência nº 001/2017 e do Chamamento Emergencial nº 001/2019, verifica-se que os objetos e as linhas regionais são similares; no entanto, em que pese ao traço de possível irregularidade, o substrato probatório não evidencia, com clareza, tal atitude, de modo que o alegado direito líquido e certo não se mostra evidente.

Nesse compasso, determinar a continuidade da Impetrante, como operadora no transporte intermunicipal, é chancelar um suposto desacerto legal existente há anos no que concerne à prestação daquele serviço, o que manteria
ad aeternum
a concorrência precária do contrato.

Vê-se,
in casu,
que o fundamento principal da Impetrante é de que presta serviços há quase meio século e, por isso, teria direito a prosseguir na execução da atividade. Entendo que tal argumento não é hábil a determinar a manutenção da empresa Impetrante na execução do serviço de transporte, porque há nítido desvirtuamento da lei, que, na sua regra primária, determina a necessidade de procedimento licitatório na hipótese do ente público delegar suas funções a terceiros.

É cediço que a precariedade não pode continuar; contudo, é indispensável que a concessão do serviço público venha precedida de processo de licitação, oportunizando, assim, o maior número de empresas especializadas a participar do certame.

Dessarte, é necessário/indispensável que o ente público realize a licitação para que todas as linhas sejam abraçadas pela legalidade na prestação do serviço público, reestruturando aqueles trechos em que a atividade ainda é precária.

No caso em apreço,
tem-se que a prestação do serviço de transporte intermunicipal de passageiros, de forma precária, não gera direito de permanecer nesta situação irregular
ad aeternum
, ou seja, a precariedade não assegura a continuidade do serviço.

Ademais, como se sabe, tratando-se de serviço precário, a Administração pode revogá-lo a qualquer tempo, sem que isso configure violação a direito líquido e certo.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento, no sentido de que a Administração deve promover o processo licitatório para a concessão de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário,
in verbis
:

Quanto à fixação de prazo máximo para a realização de licitação,
o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que
, de acordo com o art. 42, §2º, da Lei n. 8.987/1995,
deve “a Administração promover certame licitatório para novas concessões de serviços públicos, não sendo razoável a prorrogação indefinida de contratos de caráter precário”
(STJ – REsp n. 1.374.541/RJ – Rel. Min. Gurgel de Faria – julgado em 20/06/2017). (Negritei).

Verifica-se, no caso
sub judice
, que a Impetrante busca a suspensão do Edital de Chamamento Emergencial, ao argumento de que se trataria de ato ilegal e abusivo da Administração Pública, notadamente porque inexistiria a situação de emergência a autorizar essa modalidade de contratação.

Não há desconsiderar que a alegação de que inexiste emergência que justifique a realização do Chamamento Emergencial não merece acolhimento, porque a situação se arrasta há décadas, com várias decisões, inclusive transitadas em julgado, determinando a realização do procedimento licitatório definitivo, que não foram cumpridas.

A emergência decorre do estado de fato, retratado nos autos, em que a situação de precariedade persiste, sem que se chegue a uma solução definitiva.

A continuidade da prestação dos serviços de forma precária, até a realização da licitação definitiva, como pretende a Recorrente, não se justifica, visto que impede o órgão competente de proceder à fiscalização correta e de o usuário ter um serviço de melhor qualidade, pagando uma tarifa mais justa.

Importante destacar que o suposto direito de a Impetrante permanecer prestando os serviços de transporte intermunicipal de passageiros, precariamente, não se deve sobrepor ao preceito constitucional que obriga a licitar e visa garantir e resguardar o interesse público da contratação precedida de licitação (STJ, AgRg no AREsp n. 481.094/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 21/05/2014).

No que se refere ao argumento de que o prazo, estabelecido entre a publicação do Edital e a sessão de abertura do certame (doze dias úteis), mostra-se exíguo, entendo não ser suficiente para macular o Chamamento Emergencial, regulado pelo Edital n. 001/2019/SALOG/SINFRA, na medida que várias empresas participaram do referido processo.

E ainda, no que diz respeito à arguição de ilegalidade na publicação do Edital de Chamamento Emergencial, consigno que, o artigo 24 da Lei nº 8.666/93, em vigor até dois anos da publicação da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 (art. 193, II), prevê a dispensa de licitação, nos seguinte termos:

“
nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respectivos contratos
” (inciso IV).

A respeito do conceito de emergência, Marçal Justen Filho
[1]
descreve que:

“
No caso específico das contratações diretas, emergência significa necessidade de atendimento imediato a certos interesses. Demora em realizar a prestação produziria risco de sacrifício de valores tutelados pelo ordenamento jurídico, Como a licitação pressupõe certa demora para seu trâmite, submeter a contratação ao processo licitatório propiciaria a concretização do sacrifício a esses valores
”

Outrossim, o edital vem ao encontro das determinações do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta, assinado entre o Ministério Público e o Estado de Mato Grosso, em que se assentou:

“
a obrigação de manter as condições mínimas de qualidade e excelência do transporte rodoviário, com qualidade da frota, com a abstenção pelo Estado de Mato Grosso de novas prorrogações
”,

Ademais, a autoridade impetrada justificou, de acordo com a disposição da lei de licitações, o caráter emergencial, dada à natureza da prestação, a fim de evitar sua interrupção e o cumprimento do Termo de Ajustamento.

Dessarte, a alegação de ausência de substrato no TAC, para justificar a dispensa, não se sustenta, quer pela prevalência do interesse público, quer para adequar ao ajustado.

Conquanto a Impetrante questione a justificativa apresentada pela Administração Pública, para a realização da contratação emergencial, verifica-se que a questão fora judicializada, e que a doutrina e a jurisprudência pátrias são firmes no sentido de que o mandado de segurança visa à proteção de direito líquido e certo contra ato abusivo ou ilegal de autoridade pública, não podendo ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se desnaturar a sua essência constitucional.

Nesse sentido, inclusive, são de clareza solar o art. 5°, II, da Lei nº 12.016/09 e o verbete da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;”.

“Súmula 267. Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”.

Não bastasse, a revisão judicial do mérito do ato administrativo é admitida tão somente em hipóteses excepcionais, que não estão presentes no caso, especialmente, ao se considerar as informações prestadas no presente
mandamus
e a própria narrativa da peça inicial, as quais atestam que a prestação dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros é feita em caráter precário, por várias décadas.

Veja-se, a Impetrante, ao invés de zelar pela obrigatoriedade da licitação, busca, em verdade, a continuidade da exploração dos serviços de transporte intermunicipal de passageiros de forma precária. Contudo, a precariedade, como sabido, não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo.

Com efeito, a
priori
, a realização da contratação emergencial, pelo Poder Público Estadual, não configura ilegalidade e serve de instrumento para a Administração Pública manter a regularidade das empresas prestadoras do serviço intermunicipal de transporte de passageiros.

Na mesma dicção, este Sodalício tem se posicionado:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS – REVOGAÇÃO DOS CONTRATOS DE PERMISSÃO PRECÁRIA – CHAMAMENTO EMERGENCIAL – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM.

Decorrendo o Edital de Chamamento Emergencial dos termos firmados em TAC, homologado em Juízo, que, por sua vez, originou-se das decisões judiciais, transitadas em julgado, inclusive das Cortes Superiores, exigindo a adoção de providências que afastem a precariedade na prestação dos serviços de transporte intermunicipal no Estado de Mato Grosso, não há falar-se em direito líquido e certo passível de proteção pela via mandamental.

A precariedade não garante a continuidade do serviço, podendo a Administração Pública revogar a concessão a qualquer tempo.

(N.U 1014973-96.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Maria Aparecida Ribeiro, Vice-Presidência, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 28/08/2020).

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO - AUTORIZAÇÃO PRECÁRIA - OPERAÇÃO DE LINHAS DE TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - ORDEM DENEGADA.

1. Não há violação a suposto direito líquido e certo na suspensão da autorização a título precário para exploração do serviço de transporte intermunicipal, sendo certo que as permissões e concessões de prestação de serviço público de transporte deve ser precedida de licitação.

2. Ato administrativo que busca regulamentar a prestação de serviço de transporte coletivo intermunicipal, o afasta a suposta de ilegalidade do ato.

2. Ordem denegada.

(N.U 1010151-64.2019.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas De Direito Público, Maria Erotides Kneip, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021).

Demais disso, como adiantado, o mandado de segurança exige prova pré-constituída, ou seja, o direito alegado deve ser demonstrado de maneira inequívoca, uma vez que não se admite dilação probatória.

Por fim, verifica-se que n
os autos de Medida Cautelar nº 48.350/2020, o e. Des. Marcos Machado, determinou a suspensão do ato administrativo de classificação final da Concorrência Pública, e que a autoridade indigitada como coatora decidiu pela revogação do procedimento licitatório.

Dessa feita, não se verifica direito líquido e certo que ampare a pretensão almejada, notadamente, porque embasada em circunstâncias de fato cuja certificação demanda dilação probatória.

Diante disso, a denegação da ordem é medida impositiva.

Ante o exposto, DENEGO A ORDEM, postulada no Mandado de Segurança, impetrado por Viação Sol Nascente Ltda.

É como voto.

[1]
Justen Filho, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Dialética: São Paulo, 2009.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022